Tribunal: TJSP
Processo: 0012060-31.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora. Acórdão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora. Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012060-31.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SAO PAULO IPESP, são apelados
APARECIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITA DEUNIZIA
DANIEL GUERRA, CARMEN GOÇALVES PASTI, CELIA DE OLIVEIRA
ALMEIDA,
DEONILDA
BARTOLONE
PUGA,
ILDETE
SANTOS
DE
ALBUQUERQUE, IZABEL DE SOUZA MENDONÇA, JOANA MARIA DOS
SANTOS, NAIR ALEIXO DOS SANTOS e VERA LUCIA PUGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, adequaram parcialmente o acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012060-31.2009.8.26.0053 -Voto no 36445
2
VOTO N° 36445
APELAÇÃO No 0012060-31.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO IPESP
APELADOS: APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA
DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de
Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de
Recursos Repetitivos no 905) que deve prevalecer
quanto aos índices aplicáveis de correção monetária
e juros de mora. Acórdão parcialmente alterado,
com remessa dos autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, para posterior remessa ao
Tribunal Superior.
Trata-se de ação de procedimento comum
proposta por APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

IPESP, alegando, em síntese, que são pensionistas e não recebem a
gratificação por atividade de suporte administrativo GASA, instituída
pela Lei Complementar no 876/00.
A r. sentença de fls. 68/71 julgou procedente
o pedido para o fim de condenar a ré a conceder às autoras tal
gratificação e ao pagamento da parcelas vencidas, a partir da
vigência da lei que a instituiu, até a extinção, corrigidas a partir do
vencimento de cada uma e acrescidas de juros de mora de 6% ao
ano desde a citação, excluídas as prescritas e as pagas no âmbito
administrativo. O acórdão de fls. 99/103 negou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012060-31.2009.8.26.0053 -Voto no 36445
3
recurso, afastando quanto aos juros moratórios e a correção
monetária a aplicação da Lei Federal n. 11.960/09.
A Fazenda do Estado interpôs recurso especial
pretendendo que a correção monetária seja fixada de acordo com os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, nos termos da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n.
11.960/09 (fls. 105/129). Contrarrazoado às fls. 157/164.
Tendo em vista o julgamento do RESP n.o
1.495.146/MG - Tema n.o 905 os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil (fls. 180/187).
É o relatório.
II - Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC o E.
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção, considerando o julgamento do RE
no 870.947/SE, Tema no 810 do STF.
O Excelso Pretório visando pacificar a questão
atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel.
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810,
julgado em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no
julgamento do Tema no 905 de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012060-31.2009.8.26.0053 -Voto no 36445
4
Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018), o qual foi
mencionado nos despachos da Presidência deste E. Tribunal firmou a
tese segundo a qual a correção monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário, deve observar o
IPCA-E enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação,
consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009: “1. O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto as condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09”; e “2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance
do V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu,
então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo Tema no
905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012060-31.2009.8.26.0053 -Voto no 36445
5
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES
JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-
fixação
(ou
fixação
apriorística)
de
taxa
de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012060-31.2009.8.26.0053 -Voto no 36445
6
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012060-31.2009.8.26.0053 -Voto no 36445
7
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital. 3.2 Condenações
judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5.
Em se tratando de dívida de natureza tributária, não
é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da
mora , razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes
do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso
Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012060-31.2009.8.26.0053 -Voto no 36445
8
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 99/103
deve ser, em parte, alterado visto que aplicável o posicionamento
preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810), melhor esclarecido pelo
Colendo STJ (Tema no 905) para observar que os juros de mora
devem incidir a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1o-
F, da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-
tributária, diante da expressa finalidade de se uniformizar os critérios
para a atualização monetária de condenações judiciais da Fazenda
Pública.
Isto posto, altera-se parcialmente o V.
Acórdão de fls. 99/103 tão somente quanto aos juros moratórios a
fim de adequá-lo à tese fixada no julgamento do RE no 870.947/SE,
em sede de Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso
STF, melhor explicitada pelo julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), perante o Colendo
STJ, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de
admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art. 1.041 do
CPC.
VERA ANGRISANI
Relatora